Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707884-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON FRANCISCO SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERSON FRANCISCO SANTOS ROCHA contra decisão de ID 115408940, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., que deferiu o pedido de penhora parcial do salário do executado, no equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos. Afirma, em suma, que o salário é impenhorável, uma vez que não se trata de dívida de natureza alimentar; que o precedente do Superior Tribunal de Justiça flexibilizou regra processual e não é majoritário; que não houve tentativa prévia de localização de outros bens passíveis de constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade de sua remuneração ou, subsidiariamente, na redução do percentual de desconto para 10% de sua remuneração. Custas recolhidas (ID 33509771). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 108356113), RenaJud (ID 108356114) e InfoJud (ID 108356115). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de constrição. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e a efetividade da constrição. Na hipótese, sua remuneração bruta atual é de R$ 12.351,29, mas diante de empréstimos voluntários contraídos, o valor líquido recebido corresponde a R$ 5.059,64 (ID 33509772). Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito (ID 118714624 – R$ 182.331,78), a dívida demoraria quinze anos para ser quitada, e a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso concreto, não se revela medida de efetiva satisfação da dívida. Além da probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão agravada tem potencial para causar risco de dano grave ao agravante, diante da evidente redução patrimonial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora